Tribunal: TJSP
Processo: 2071104-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*COMPETÊNCIA – Foro de eleição – Declinação ex officio, declaradando a nulidade da cláusula de eleição de foro firmada em contrato de prestação de serviços educacionais – Contrato de adesão amparado pelas normas do CDC – Aplicação dos artigos 6o, VIII, e 101, I, do CDC - Foro do domicílio do consumidor adequado para dirimir o litígio – Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071104-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA PAULISTA -
FESB, é agravado FRANCINE RENATA SARTÓRIO DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071104-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37165
AGRV. No: 2071104-23.2020.8.26.0000
FORO: BRAGANÇA PAULISTA
AGTE.: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BRAGANÇA
PAULISTA - FESB
AGDO.: FRANCINE RENATA SARTÓRIO DE ANDRADE
*COMPETÊNCIA Foro de eleição Declinação ex officio,
declaradando a nulidade da cláusula de eleição de foro firmada em
contrato de prestação de serviços educacionais Contrato de
adesão amparado pelas normas do CDC Aplicação dos artigos 6o,
VIII, e 101, I, do CDC - Foro do domicílio do consumidor
adequado para dirimir o litígio Decisão mantida - Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão de fls. 38/41 dos autos de origem, proferida em
execução de título extrajudicial, que declinou de ofício a competência do foro
de Bragança Paulista para o julgamento da demanda, determinando a
remessa dos autos para processamento na Comarca de Atibaia-SP.
Sustenta a agravante que ainda que se trate de relação
de consumo, o foro eleito pelas partes é relativo e não pode ser declarado de
ofício; que a agravada cursou a graduação na comarca eleita, não havendo
que se falar em abusividade da cláusula de eleição de foro, porquanto a
requerida diariamente se deslocava para Bragança Paulista a fim de assistir às
aulas promovidas pela instituição agravante; que o contrato de prestação de
serviços foi livremente estabelecido entre as partes; que se tratam de
comarcas contíguas, de modo que inexiste onerosidade a parte requerida.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071104-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
As partes firmaram contrato de confissão de dívida,
decorrente de prestação de serviços educacionais, tendo sido eleito o foro da
Comarca de Bragança Paulista para dirimir controvérsias acerca do pacto
(cláusula 11 fls. 43/44).
À evidência, o pacto entabulado é amparado pelo Código
de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre instituição de ensino
e aluno é regida pela Lei 8.078/90, como se pode observar pelo disposto no
artigo 3o, “caput”.
Como bem pontuado pelo d. juízo originário, os ”Tribunais
da Federação já decidiram pela possibilidade de reconhecimento, de ofício, do
deslocamento para o domicilio do consumidor. (...) Em caso de processamento
do feito nesta comarca, a parte demandada terá que suportar as despesas de
viagem para defesa dos seus interesses, seja para participar de audiências
(conciliação/instrução) ou mesmo para passar pela triagem com vistas a obter
defensor dativo. Situação diversa da época da frequência às aulas, em que a
realidade local evidencia que prefeituras costumam fornecer transporte
gratuito para os alunos se deslocarem de sua cidade até a faculdade. Para
piorar, a ação proposta indica uma aluna inadimplente, que não reúne
condições financeiras para saldar o seu débito”.
Nessas circunstâncias, ante a existência de contrato de
adesão, como também de previsão legal determinando como foro competente
o domicílio do consumidor artigo 6o, inciso VIII, c/c artigo 101, inciso I, do
CDC , correta a desconstituição da cláusula de eleição de foro, viabilizando-
se, assim, o exercício de direito de ação ou de defesa do agravado, parte
hipossuficiente na relação de consumo.
Nesse sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal:
Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços
educacionais. Ação ajuizada no foro de eleição. Declinação
da competência para o juízo do domicílio do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071104-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Regularidade no caso concreto. Antes da citação, a
cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada
ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa
dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Exegese do
art. 63, § 3o, do CPC. A abusividade é reprimida quando o
exame da realidade fática dos autos revelar que a referida
cláusula inviabiliza ou mesmo dificulta, de alguma forma,
o acesso ao Poder Judiciário ou coloca o consumidor em
desvantagem exagerada, como na hipótese. Recurso
improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2099896-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Cauduro Padin;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
São João da Boa Vista - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019)
COMPETÊNCIA. Foro de eleição. Ação de cobrança.
Contrato de prestação de serviços educacionais. Eleição
do foro da Comarca de São João da boa Vista. Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, que determina a
facilitação dos meios de defesa e do acesso do
consumidor
aos
órgãos
do
judiciário.
Consumidor
residente em comarca diversa. Abusividade da cláusula de
eleição
de
foro
reconhecida.
Possibilidade
de
reconhecimento da incompetência de ofício pelo juízo a
quo em razão de sua natureza absoluta. Decisão mantida.
Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2101912-45.2019.8.26.0000; Relator (a): João Camillo
de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/04/2014; Data de
Registro: 04/06/2019)
PROCESSUAL CIVIL
Competência
Prestação de
serviços educacionais Cláusula contratual de eleição de
foro Ação de cobrança Decisão que, de ofício, declina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071104-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
competência e determina a remessa dos autos para o foro
do domicílio da ré
Agravo interposto pela autora

Relação de consumo Inteligência dos artigos 6o, inciso
VIII, e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do
Consumidor Declinação ex officio autorizada pelo § 3o
do artigo 63 do Código de Processo Civil
Recurso
desprovido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2027809-67.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista -
2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 01/03/2019; Data de
Registro: 01/03/2019)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Pedido de
cobrança de mensalidades escolares - Ajuizamento no
foro de eleição - Remessa para a Comarca de residência
da demandada - Possibilidade - Relação de consumo, em
que deve ser facilitada a defesa do consumidor Art. 6o,
inciso VIII, do CDC - Competência do foro do domicílio do
consumidor que, assim, deve ser considerada absoluta -
Conflito procedente Competência do Juízo suscitante.
(5578500920108260000
SP
0557850-09.2010.8.26.0000, Relator: Maria Olívia Alves,
Data de Julgamento: 04/04/2011, Câmara Especial, Data
de Publicação: 05/04/2011).
Desse modo, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, nos termos em que proferida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator